Tribunal: STF
Processo: Rcl 36081
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGREDO DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO. 
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Elza Batista do Espírito Santo Cunha afirma haver o Colégio Recursal de Sorocaba/SP, no processo nº 1002032-97.2017.8.26.0443, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter ajuizado, na condição de servidora, ação contra o Município de Piedade, visando indenização por danos morais em virtude da veiculação, no sítio do Legislativo local, de informações pessoais, concernentes à obtenção de empréstimo consignado. Ressalta a procedência do pedido, fixando-se a reparação em R$ 1.000,00, óptica reformada em recurso inominado. Desprovidos embargos declaratórios, sobreveio recurso extraordinário, cujo processamento foi indeferido ante o assentado no Tema nº 800 do repertório da repercussão geral. Não houve êxito em subsequente agravo. 
    Sustenta erronia na observância da sistemática da repercussão maior. Diz impertinente o Tema nº 800, não estando em jogo matéria de direito privado, mas violação de direitos fundamentais. Argumenta não alcançado o caso pelo Tema nº 483, porquanto limitada a questão à divulgação de nome e vencimentos de servidores. Frisa envolvida discussão sobre publicação indevida de dados relacionados a empréstimos consignados. Destaca preenchido o requisito do prequestionamento. Tem como contrariados os artigos 1º, inciso III, e 5º, cabeça, incisos X e XXXIII, da Lei Maior. Discorre sobre a responsabilidade objetiva do ente público e o dever de fundamentação dos atos judiciais.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento atacado. Pretende, no mérito, a cassação e o processamento do recurso extraordinário.
    2. Ausente enquadramento em preceito a revelar segredo de justiça, afasto-o, cabendo lançar, na autuação, o nome completo da reclamante. 
    A leitura das peças revela indeferida a sequência do extraordinário considerado o decidido no processo piloto do Tema nº 800 – recurso extraordinário com agravo nº 835.833. Embora impróprio assentar, de forma linear, a ausência de repercussão maior quanto a controvérsias solucionadas no âmbito dos Juizados Especiais, não está configurada erronia em relação ao procedimento adotado. O Pleno, ao julgar, sob o regime da repercussão maior, o recurso extraordinário com agravo nº 652.777, fixou tese no sentido da legitimidade da publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração, dos nomes, vencimentos e vantagens pecuniárias dos servidores públicos. A decisão alcança o caso concreto, ante a veiculação de descontos ocorridos em folha de pagamento.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator